Tribunal: TJES
Processo: 5002465-63.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002465-63.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FRANCISCA MARIA VIEIRA DUARTE
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002465-63.2022.8.08.0021

RECORRENTE:

BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
FRANCISCA MARIA VIEIRA DUARTE

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
DÉIA ADRIANA DUTRA BRAGANÇA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE BANCÁRIO. CONTATO TELEFÔNICO A PARTIR DO NÚMERO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA CONCORRENTE. A CONSUMIDORA CONTRIBUIU PARA O ACESSO DOS GOLPISTAS. DANO MATERIAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
EM 50%. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de reclamação ajuizada por FRANCISCA MARIA VIEIRA DUARTE em face do
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora alega que recebeu uma ligação do número desconhecido de uma pessoa se passando por funcionário do banco, informando que eles estavam com dificuldade para enviar um cartão novo e por isso pediu para a requerente acessar um link e alterar sua senha. Logo após, ao entrar no aplicativo do banco percebeu que todo o dinheiro de sua conta corrente R$7.667,00 foi enviado via PIX para terceiro desconhecido.

No dia seguinte, uma vez que na hora do ocorrido a agência já estava fechada, procurou sua instituição, que estava fechada. Por isso, foi até a delegacia e registrou um B.U.

Após o ocorrido, no dia 07/02/2022, a autora compareceu novamente a sede do Banco requerido, para proceder com a apuração da transação financeira não autorizada, onde foi constatado que a transação foi realizada em um aparelho que não é o da consumidora, assim, foi orientada a procurar o judiciário para ajuizar esta demanda.

Em sede de contestação, o banco sustentou que a culpa do ocorrido é exclusiva do autor que autorizou que terceiro desconhecido tivesse acesso a sua conta, a inexistência de danos materiais e morais e a impossibilidade de inversão do ônus da prova.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto,
julgo PROCEDENTE em parte, a pretensão autoral
, a fim de condenar o banco réu a restituir à parte autora o valor de R$ 7.667,00 (sete mil, seiscentos e sessenta e sete reais), com correção monetária pelo índice da CGJTJES e juros legais de 1% o mês desde a data dos fatos, ou seja, 04/02/2022, e ainda R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente através do índice da CGJTJES a partir da presente sentença e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação.

Por oportuno,
declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito
, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado com a sentença proferida no ID 4725140, o requerido interpôs Recurso Inominado, alegando culpa exclusiva da vítima posto que foi a recorrida quem deu acesso à terceiros a suas informações, bem como a inexistência de danos materiais e morais a serem indenizados, requerendo subsidiariamente, que o
quantum
arbitrado em danos morais seja diminuído.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade. Recebo o recurso, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma do julgado.

Pois bem, evidencio que as instituições financeiras com plataforma digital, ao veicular produtos por meio de sua infraestrutura tecnológica, assume a posição de fornecedor de serviços, de modo que devem ser responsabilizadas pela segurança do seu uso, a fim de evitar danos aos seus usuários, assim sendo, a quebra de segurança por fraudadores digitais caracteriza falha na prestação de serviços, nos termos do artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor.

Resta evidente que o vício de qualidade do serviço ofertado pelo recorrente não garante a segurança de seus clientes referente ao sigilo de dados, ao modo de comunicação (telefônica), identificadores dos IPs e aparelhos celulares utilizados nas operações e padrões de consumo dos seus usuários.

Na presente hipótese, percebe-se que as operações realizadas não fazem parte da rotina financeira do recorrido, fato que deveria ser analisado pelo setor de segurança do recorrente, inclusive, restou incontroverso, que o consumidor entrou em contato com o banco logo após a concretização do golpe, tentando solucionar o problema e o recorrente nada fez.

Ademais, se depreende da narrativa da parte autora e das provas anexadas aos autos, a ligação a partir da qual se iniciou a prática da fraude foi feita em nome do Banco réu. Por intermédio daquele contato é que a recorrida foi convencida a fornecer os dados referentes à sua conta bancária para verificação de suposto problema envolvendo a entrega do cartão, portanto, resta configurada a falha na segurança da recorrente,
não havendo falar, nestes autos de responsabilização da empresa de telefonia, visto que perante o consumidor a recorrente responde objetivamente pelos fortuitos internos.

No entanto,
a narrativa dos fatos se amolda ao golpe vishing, onde os golpistas induzem a vítima a fornecer seus dados e com isso conseguem acesso ao seu aplicativo do banco de outro aparelho
. Para que isso ocorra, o fraudador se passando por funcionário do banco se aproveitou da vulnerabilidade da consumidora e a induziu a clicar em um link e realizar a alteração da sua senha.

Com isso, nota-se que o recorrido concorreu para o evento danoso, tendo em vista os inúmeros avisos propagados pelas Instituições Financeiras comunicando que os Bancos não solicitam senhas, não fazem alterações de senhas e nem a instalação de qualquer aplicativo e mesmo assim, a recorrida informou seus dados e atualizou sua senha virtual, conduta que não se espera de um homem médio.

Destarte, a culpa concorrente é causa de proporcionalização da obrigação de indenizar, uma vez que não seria leal, conforme o imperativo ético da boa-fé objetiva,
que a vítima se beneficiasse de uma indenização completa quando contribui a eclosão do evento danoso
, (GODOY, Cláudio Luiz Bueno.
Responsabilidade civil pelo risco da atividade
, p. 108).

O Superior Tribunal de Justiça tem admitido a culpa concorrente como causa de minoração do valor da reparação
, vejamos:

“A culpa concorrente da vítima permite a redução da condenação imposta ao fornecedor” (STJ, REsp 287.849).

“
A responsabilidade concorrente é admissível, ainda que no caso de responsabilidade objetiva do fornecedor ou prestador, quando há responsabilidade subjetiva patente e irrecusável também do consumidor, não se exigindo, no caso, a exclusividade da culpa
” (STJ, REsp 1.349.894, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª T., DJ 11/01/2013). (g.n)

Ademais, a norma enfoque não se refere a uma redução “proporcional” da indenização, porém, “equitativa”. Tratando-se uma clara substituição da frieza da regra matemática pelo refinamento da justiça no caso concreto através da cláusula geral da equidade, assim, entendo em reduzir a reparação dos
danos materiais em 50%.

Quanto aos danos morais, entendo que são incabíveis tendo em vista que a conduta do consumidor concorreu para o dano.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença e reduzir o valor da condenação em dano material para o
quantum
de R$3.833,50 (três mil oitocentos e trinta e três reais e cinquenta centavos), bem como para retirar a condenação de indenizar os danos morais.

Sem condenação em custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)